Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Além de não corresponder à ordem da Corte Superior para o Tema Repetitivo 1.169, o sobrestamento do recurso não traria benefício, apenas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese, o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à prévia liquidação. Agravo interno provido para revogar a ordem de suspensão do processo e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento.
2. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declaração pelo STF da inconstitucionalidade. Tema 360 da repercussão geral.
3. No caso, o IPCA-E não deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 16/11/2012.
4. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, escorreita a verba honorária em benefício do executado.
5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
6. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.